Tribunal: STJ
Processo: 0248856-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017516 - SC(2025/0248856-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M C E (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTATUTO DA
HABEAS CORPUS
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE.
EXECUÇÃO
DE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.
SUBSTITUIÇÃO
DE
INTERNAÇÃO
POR
SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL PRATICADO ANTES DO INÍCIO
DE EXECUÇÃO DE MEDIDA ANTERIORMENTE CUMPRIDA.
§
ART. 45,
2o, DA
(SINASE). VEDAÇÃO À APLICAÇÃO E
LEI N. 12.594/2012
EXECUÇÃO DE NOVA INTERNAÇÃO POR FATO ANTERIOR.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
DIVERSA
DA
INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5c31ac89-8f9d-4788-b3e6-34e6b46f73fa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017516 - SC(2025/0248856-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M C E (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTATUTO DA
HABEAS CORPUS
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE.
EXECUÇÃO
DE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.
SUBSTITUIÇÃO
DE
INTERNAÇÃO
POR
SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL PRATICADO ANTES DO INÍCIO
DE EXECUÇÃO DE MEDIDA ANTERIORMENTE CUMPRIDA.
§
ART. 45,
2o, DA
(SINASE). VEDAÇÃO À APLICAÇÃO E
LEI N. 12.594/2012
EXECUÇÃO DE NOVA INTERNAÇÃO POR FATO ANTERIOR.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
DIVERSA
DA
INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M C E contra a decisão
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
):
390/392
. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
HABEAS CORPUS
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.
SUBSTITUIÇÃO
DE
INTERNAÇÃO
POR
SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL PRATICADO ANTES DO INÍCIO DE
EXECUÇÃO DE MEDIDA ANTERIORMENTE CUMPRIDA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 45, § 2o, DA
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
LEI N. 12.594/2012.
Ordem denegada.
Nesta via, sustenta a agravante, em síntese, que praticou ato infracional
antes do início da execução de medida socioeducativa anteriormente cumprida, de
modo que a aplicação de nova medida configuraria afronta ao
§ 2o, da
art. 45,
Afirma que a norma impede a imposição de medida
Lei n. 12.594/2012.
socioeducativa por fato pretérito, sobretudo quando mais gravosa, e requer a
concessão da ordem para afastar a medida aplicada.
Documento eletrônico VDA54652431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/03/2026 18:42:17
Código de Controle do Documento: 0969beb4-f5f5-4e99-b937-ffda354e4793

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A controvérsia restringe-se à correta interpretação do
§ 2o, da
art. 45,
segundo o qual é vedado aplicar e executar nova medida de
Lei n. 12.594/2012,
internação por ato infracional praticado anteriormente àquele que motivou a aplicação
da medida socioeducativa de internação. A vedação recai exclusivamente sobre a
aplicação e execução de nova medida de internação, não alcançando a apuração do
ato infracional anterior nem a imposição de medida socioeducativa diversa.
Ratifico, pois, a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, assim expostos (fls.
):
391/392
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que o
§ 2°, da
art. 45,
(SINASE) veda expressamente que se aplique e se execute
Lei n. 12.594/2012
nova medida de internação, por fato anterior, a adolescente que já tenha cumprido
a internação ou se encontre cumprindo medida mais favorável. Todavia, os
dispositivos supramencionados da Lei do SINASE não vedam a apuração e o
julgamento de atos infracionais ocorridos em momento anterior à aplicação de
medida socioeducativa de internação, e nem impedem a aplicação de novas
(AgInt no
medidas socioeducativas, distintas da internação, aos referidos atos
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/
AREsp n. 1.279.273/ES,
).
8/2018
Ademais, a
do § 2o do
da Lei do SINASE é impedir o
ratio legis
art. 45
retrocesso do adolescente que já demonstrou evolução suficiente para progredir
de regime ou concluir o cumprimento da medida extrema. Essa finalidade é
preservada quando se veda apenas a nova internação, permitindo-se a aplicação
de medidas menos gravosas que não importem em retrocesso no processo
socioeducativo.
No presente caso, não há retorno à internação, mas aplicação de medida
menos gravosa, situação expressamente não contemplada pela vedação legal.
Por fim, registro que, após a impetração do presente
, o Magistrado de
writ
primeiro grau substituiu a internação pela medida socioeducativa de prestação de
serviços à comunidade (fls.
), menos gravosa do que a semiliberdade, por
383/389
ser executada em meio aberto.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Diante desse cenário, inexistem fundamentos aptos a infirmar a decisão
monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54652431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/03/2026 18:42:17
Código de Controle do Documento: 0969beb4-f5f5-4e99-b937-ffda354e4793

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.516 / SC
Número Registro: 2025/0248856-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50023318720258240020 50206435320218240020 50219738520218240020 50303186920238240020
50379694720258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: M C E (PRESO)
CORRÉU
: G D DE J
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M C E (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55915349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:54
Código de Controle do Documento: ab33f9f6-3b79-431f-8e98-0c28b2aa9371

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:54
Código de Controle do Documento: ab33f9f6-3b79-431f-8e98-0c28b2aa9371